Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709588-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES EMBARGANTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS REU: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES, MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão o qual, por maioria, julgou improcedente a ação rescisória, vencido o Relator. O Relator Designado para o acórdão foi o Desembargador James Eduardo de Moraes Oliveira (ID 75991943). Na hipótese, os embargos (IDs 77882825, 77902375) devem ser analisados pelo Relator Designado, por ter lavrado o acórdão objeto da análise. Dessa forma, remetam-se os autos ao relator designado Desembargador James Eduardo de Moraes Oliveira. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 18:49:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador